Tribunal: TJMT
Processo: 1045441-33.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045441-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (IMPETRANTE), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (IMPETRANTE), GABRIEL BALBINO DE OLIVEIRA - CPF: 054.955.581-11 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pretendida a substituição do claustro por medidas cautelares mais brandas. possibilidade. Ordem concedida em parte.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decretação da prisão preventiva imposta ao paciente, à custa da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em
analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, mormente quando considerada a quantidade de entorpecente apreendido [cerca de 23g de pasta-base de cocaína], bem como tendo em vista os predicados pessoais favoráveis do paciente, que é jovem, primário e de bons antecedentes; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: “
Em vista das circunstâncias do caso, que não demonstram a extrapolação da gravidade ínsita ao tipo penal imputado ao paciente, e das condições pessoais favoráveis ostentadas por este, revela-se possível a substituição do ergástulo pela fixação de providências acautelatórias mais branda
s”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC n. 852.117/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1045441-33.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S):

Dra.
NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA

Dr.
AURI PATRICK FERNANDES

PACIENTE:

GABRIEL BALBINO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1015226-60.2025.8.11.0037, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
06/12/2025
, por supostamente incorrer na prática do crime de tráfico de drogas, ocasião em que teria sido apreendido com aproximadamente
23,76g
de substância análoga à
cocaína
. Na subsequente audiência de custódia, o d. juízo
a quo

converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
.

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva imposta ao paciente
, por ausência de
fundamentação concreta e idônea
, arguindo que o decreto prisional se baseou em
argumentação genérica
sobre a gravidade abstrata do delito e o clamor público.

Aduzem, em especial, a
desproporcionalidade da medida cautelar extrema
diante da
pequena quantidade de entorpecente apreendida
e dos
predicados pessoais favoráveis do paciente
, que é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e conta com apenas 18 (dezoito) anos de idade; defendendo, nesses termos, a suficiência das
medidas cautelares diversas da prisão
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
, se necessárias. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 336140356).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
336319395
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 339958352.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 343722860).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
GABRIEL BALBINO DE OLIVEIRA
foi preso em flagrante delito em
06/12/2025
pela suposta prática
do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Posteriormente, nos autos n. 1015766-11.2025.8.11.0037, instaurado para a apuração dos fatos, findas as investigações, o Ministério Público
denunciou
o paciente como incurso nas sanções do referido delito.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 6 de dezembro de 2025, por volta das 23h30min, em via pública, na Rua Arlindo Cornélio, em Primavera do Leste/MT,
GABRIEL

transportava
para fins de comercialização,
7 (sete) porções de pasta base de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme narrado pelo
parquet
, na data fatídica, policiais militares em patrulhamento visualizaram o paciente conduzindo uma motoneta Honda/Biz 125, de cor vermelha, placa NTZ-1559, em desacordo com as normas de trânsito.

Realizada a abordagem, se constatou que
GABRIEL
não possuía Carteira Nacional de Habilitação e, em busca pessoal, os policiais localizaram 1 (uma) carteira de cigarro, 1 (uma) porção média de cocaína, bem como 3 (três) porções menores acondicionadas em embalagens do tipo
zip lock
.

Ainda, na capinha do aparelho celular do paciente, foram encontradas outras 3 (três) porções pequenas da mesma substância, igualmente embaladas.

Indagado a respeito do material ilícito, o paciente afirmou que a droga não se destinava ao consumo próprio, alegando não ser usuário, e declarou que estaria realizando a entrega do entorpecente na modalidade “
delivery
”.

Detido em flagrante delito,
GABRIEL
foi conduzido à presença da d. autoridade acoimada de coatora em sede de audiência de custódia, oportunidade em que o claustro pré-cautelar foi
homologado
e
convertido em prisão preventiva
; contexto em que
se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do claustro preventivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

A fim de melhor contextualizar os fundamentos ensejadores da segregação, transcrevo o correspondente excerto da decisão objurgada,
in verbis
:

“[...] Na hipótese dos autos,
a prisão do autuado se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos
.

O modus operandi empregado — entrega de entorpecentes mediante deslocamento em motocicleta, com droga fracionada e pronta para comercialização — evidencia a gravidade concreta da conduta e o risco real de reiteração delitiva, haja vista a facilidade de circulação e a dinâmica de distribuição
.

Desta forma, no caso concreto,
constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do custodiado
.

[...] Por fim, entendo que, neste momento,
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso
.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado GABRIEL BALBINO DE OLIVEIRA
,

devidamente qualificada nos autos”.

(ID 217411071 – autos n. 1015226-60.2025.8.11.0037). — Destaquei.

Em sendo assim, não há como afirmar que a decisão fustigada é
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida cautelar extrema, insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem a
prova da ocorrência do crime
,
os
indícios de autoria

e os motivos que levaram o julgador a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório.

Dito isso,
sem perder de vista que o delito imputado a
GABRIEL
é grave e constitui porta de entrada para o cometimento de outros crimes, contribuindo para o aliciamento de novos usuários;
não vislumbro motivos concretos e objetivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Tal se dá em vista do entendimento consolidado dos Tribunais Superiores no sentido de que a
quantidade
e a
natureza da droga apreendida
constituem
elementos relevantes
para a análise da necessidade da prisão preventiva em crimes de tráfico de drogas.

E, no caso
em análise, o paciente foi preso em flagrante delito por portar aproximadamente
23g (vinte e três gramas) de pasta base de cocaína
, sem apreensão de dinheiro, balança, armas ou outros elementos indicativos,
a priori
, de narcotráfico profissional.

Assim, é certo que a
quantidade de droga apreendida [
23 g
]
não pode ser considerada expressiva a ponto de, por si só, justificar a prisão preventiva
. Embora a cocaína, mesmo na forma de pasta-base, seja droga de alto poder lesivo, a quantidade apreendida não indica grande poder de difusão ou atuação em larga escala no tráfico de drogas; de forma que
não se pode afirmar
, neste momento processual,
que se tenha circunstâncias capazes de
extrapolar
a gravidade ínsita ao tipo penal previsto pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento
de que “
a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
” (AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). — Destaquei.

A consulta ao caderno processual revela, ademais, que se trata de paciente que conta com
18 (dezoito) anos de idade
, com
endereço certo
no Município de Primavera do Leste/MT,
primário
e de
bons antecedentes
, sem que tenham sido evidenciadas, ao longo das investigações,
quaisquer conexões com o crime organizado
; de forma que os elementos contidos nos autos, considerada a natureza de
ultima ratio
da prisão preventiva,
não dão conta de que se trate de paciente habitual no mundo da ilicitude
.

Nesse cenário, afastada qualquer pretensão de incursão no mérito dos autos originários, estou convencido de que a conduta imputada ao paciente
não extrapola a gravidade ínsita ao crime a ele imputado
, tratando-se, ainda, de paciente

com
endereço fixo e bons antecedentes
,
com quem foi apreendida
quantidade pouco expressiva de substância entorpecente
[23g], pelo que
, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o
derradeiro recurso
a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória
cumulada com
providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do increpado, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva ao paciente

podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento parcial da pretensão deduzida neste
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em prol do paciente
GABRIEL BALBINO DE OLIVEIRA
, para substituir sua prisão preventiva por
medidas cautelares mais brandas
, conforme previsto pelo artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de outro motivo para se manter preso o paciente.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026